Tribunal: TJBA
Processo: 8030302-55.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030302-55.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENSINO SUPERIOR. REAJUSTE DE MENSALIDADES EM 2021 E 2022. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO NO JUÍZO A QUO. MEDIDA QUE SE SUJEITA À PRESENÇA CONCOMITANTE DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 300 DO CPC/2015. INOBSERVÂNCIA DO PERIGO DE DANO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8030302-55.2023.8.05.0000 em que figuram como Agravante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Agravada FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator designado. Sala de Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS Relator